Tribunal: TJSP
Processo: 1004745-32.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte ré embargante, pelo MM Juízo da causa, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PRESCRIÇÃO - Manutenção da r. sentença, quanto à rejeição da alegação de prescrição - A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos, emitidos na

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte ré embargante, pelo MM Juízo da causa, estendem-se a todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente revogados.
PRESCRIÇÃO - Manutenção da r. sentença, quanto à rejeição da alegação de prescrição - A cobrança, via ação de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos, emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular", e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85, que disciplinam o prazo prescricional para as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente - Como, na espécie, (a) a presente ação monitória contra o emitente dos cheques foi ajuizada em 20.07.2018; (b) é aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir do dia seguinte ao da respectiva emissão estampada nas cártulas em questão; (c) os cheques objeto da ação foram emitidos em 07.06.2014 e 23.06.2014; e (d) de rigor, o reconhecimento de que a prescrição quinquenal não se consumou, visto que a presente ação monitória foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da data da emissão dos cheques.
MONITÓRIA - Na ação monitória fundada em cheque prescrito, "é da parte ré o ônus de desconstituir a prova da dívida apresentada pelo autor da monitória, sendo este dispensado de mencionar o negócio jurídico que deu origem à cártula" (AREsp 494559/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 08/09/2015, o destaque não consta do original), mas, "apesar de seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (STJ-3a Turma, REsp 1084371/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u, j. 01/12/2011, DJe 12/12/2011), pois "não será lícito carregar ao embargante o ônus de provas negativas, só pelo fato de figurar ele como demandante no processo de embargos" (REsp 1084371/RJ) - A ação monitória foi proposta depois de expirado o prazo para ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, prevista no art. 61, da LF 7.357/85, período no qual o cheque ostenta natureza cambial, ou seja, o ajuizamento aconteceu em época, em que as cártulas objeto da ação, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostentam os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito, apesar de possibilitar a ação de cobrança fundada na relação causal, a teor do art. 62, da LF 7.357/85 - Reconhecimento da exigibilidade do débito referente aos cheques objeto da ação, uma vez que a parte ré embargante apelante, emitente dos cheques, não nega a emissão dos títulos, nem imputa a existência de defeito de forma, e sequer alegou e, portanto, também não se interessou em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
CHEQUE - Como, (a) "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação", conforme tese firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), no julgamento do REsp 1556834/SP (STJ-Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/08/2016), (b) a parte autora embargada efetua a cobrança exigindo o pagamento de correção monetária e de juros de mora, a partir da data da emissão dos cheques, (c) é de se manter o termo inicial de incidência de correção monetária adotada pela parte credora, mas ajustar o termo inicial de incidência dos juros de mora para a data da primeira apresentação, nos termos da tese em questão firmada pelo Eg. STJ - Reforma, em parte, da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação monitória e procedentes, em parte, os embargos monitórios, para constituir, de pleno direito, título executivo judicial, pelo valor dos cheques, que instruem a inicial, com incidência de correção monetária a partir das respectivas datas de emissão e de juros de mora, na taxa legal de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação das cártulas ao banco sacado.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
Registro: 2021.0000066462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004745-32.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA MOVEIS ME, são apelados PAULO
BONFIM DOS SANTOS (ESPÓLIO) e RAFAEL LEOPOLDINO DOS
SANTOS (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
VOTO no 37025
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D' Oeste 2a Vara Cível
Apelante: Paula Ribeiro de Oliveira Móveis Me
Apelados: Paulo Bonfim dos Santos (espólio) e Outro
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Benefícios
da
gratuidade da justiça concedidos à parte ré embargante,
pelo MM Juízo da causa, estendem-se a todos os atos do
processo e em todas as instâncias, salvo se
expressamente revogados.
PRESCRIÇÃO - Manutenção da r. sentença, quanto à
rejeição da alegação de prescrição - A cobrança, via ação
de conhecimento ou monitória, de cheques prescritos,
emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à
prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I,
do CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas
líquidas
constantes
de
instrumento
público
ou
particular”, e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85,
que disciplinam o prazo prescricional para as ações
executivas e a de enriquecimento, respectivamente -
Como, na espécie, (a) a presente ação monitória contra o
emitente dos cheques foi ajuizada em 20.07.2018; (b) é
aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no
art. 206, § 5o, I, do CC/2002, contado a partir do dia
seguinte ao da respectiva emissão estampada nas cártulas
em questão; (c) os cheques objeto da ação foram
emitidos em 07.06.2014 e 23.06.2014; e (d) de rigor, o
reconhecimento de que a prescrição quinquenal não se
consumou, visto que a presente ação monitória foi
ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da data
da emissão dos cheques.
MONITÓRIA - Na ação monitória fundada em cheque
prescrito, “é da parte ré o ônus de desconstituir a prova
da dívida apresentada pelo autor da monitória, sendo este
dispensado de mencionar o negócio jurídico que deu
origem à cártula” (AREsp 494559/RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, data da publicação: 08/09/2015, o
destaque não consta do original), mas, “apesar de seguir
a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo
monitório admite a incidência da teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova” (STJ-3a Turma, REsp
1084371/RJ,
rel. Min. Nancy Andrighi, v.u, j.
01/12/2011, DJe 12/12/2011), pois “não será lícito
carregar ao embargante o ônus de provas negativas, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
pelo fato de figurar ele como demandante no processo de
embargos” (REsp 1084371/RJ) - A ação monitória foi
proposta depois de expirado o prazo para ajuizamento da
ação de enriquecimento sem causa, prevista no art. 61, da
LF 7.357/85, período no qual o cheque ostenta natureza
cambial, ou seja, o ajuizamento aconteceu em época, em
que as cártulas objeto da ação, em decorrência do lapso
temporal, já não mais ostentam os caracteres cambiários
inerentes ao título de crédito, apesar de possibilitar a
ação de cobrança fundada na relação causal, a teor do art.
62, da LF 7.357/85 - Reconhecimento da exigibilidade
do débito referente aos cheques objeto da ação, uma vez
que a parte ré embargante apelante, emitente dos
cheques, não nega a emissão dos títulos, nem imputa a
existência de defeito de forma, e sequer alegou e,
portanto, também não se interessou em produzir prova da
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito.
CHEQUE - Como, (a) “em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária
incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e
os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição
financeira
sacada
ou
câmara
de
compensação", conforme tese firmada, para efeito do art.
1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), no
julgamento do REsp 1556834/SP (STJ-Segunda Seção,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/08/2016), (b) a
parte autora embargada efetua a cobrança exigindo o
pagamento de correção monetária e de juros de mora, a
partir da data da emissão dos cheques, (c) é de se manter
o termo inicial de incidência de correção monetária
adotada pela parte credora, mas ajustar o termo inicial de
incidência dos juros de mora para a data da primeira
apresentação, nos termos da tese em questão firmada
pelo Eg. STJ - Reforma, em parte, da r. sentença, para
julgar procedente, em parte, a ação monitória e
procedentes, em parte, os embargos monitórios, para
constituir, de pleno direito, título executivo judicial, pelo
valor dos cheques, que instruem a inicial, com incidência
de correção monetária a partir das respectivas datas de
emissão e de juros de mora, na taxa legal de 1% ao mês,
a contar da primeira apresentação das cártulas ao banco
sacado.
Recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
Ao relatório da r. sentença de fls. 100/103, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 113, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS
MONITÓRIOS, convertendo, “ex vi legis”, o mandado inicial em mandado
executivo, nos moldes preconizados pelo art. 702, §8o, do NCPC (equivalente ao
art. 1102, alínea “c”, 2a parte, e §3o, do CPC/73), prosseguindo-se na forma
prevista na Lei. Face à sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários ao advogado, que arbitro
em 10% da condenação perseguida, nos moldes do art. 85, §2o, do NCPC”.
Apelação da parte ré embargante (fls. 116/125),
sustentando que: (a) “o título de crédito encontra-se prescrito, para todos os fins e
efeitos de direito, não havendo que se falar em extensão do prazo prescricional,
vez que, como norma de aplicação legal, a lei específica se sobrepões à genérica”;
(b) “para a utilização do prazo de cinco anos, previsto no artigo art. 206, §5o do
Código Civil, conforme entendimento exarado na R. Sentença, de rigor a prova da
relação causal para emissão do título”; (c) “A Recorrente JAMAIS manteve
qualquer relacionamento comercial ou negocial com o “de cujus” recorrido, e
desconhece, inclusive, as atividades empresariais por este desenvolvidas”; (d)
“não havendo qualquer alegação acerca dos motivos que ensejam a cobrança dos
juros e correção desde a emissão da cártula, é certo que estes somente poderão ser
exigíveis a partir da citação do Réu”; e (e) “Finalmente deixou o MM.
Sentenciante de ressalvar na sentença a inexigibilidade das verbas sucumbenciais
diante da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Requerida/Recorrente,
medida imprescindível, para que não haja excesso de execução”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada a fls. 147/153, insistindo: (a) a não consumação da prescrição; (b) na
desnecessidade de prova do negócio jurídico subjacente; e (c) inexistência de má-
fé.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 169/174).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, “para declarar a total
improcedência do feito, diante da PRESCRIÇÃO dos títulos, em virtude de
inexistência de demonstração da causa da dívida/negócio jurídico; como medida
de mais lídima JUSTIÇA! Diante dos princípios informadores do processo civil,
subsidiariamente, em caso de manutenção da exigibilidade dos cheques, o que se
admite por amor à argumentação, requer a fixação da correção monetária e juros
de mora, a partir da citação válida da Requerida/Recorrente, nos termos da
fundamentação supra. (...) Imprescindível a correção da R. sentença ainda para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
finalidade precípua de afastar a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais à Recorrente, diante da concessão dos benefícios da justiça
Gratuita, nos termos da Lei. Restam prequestionadas as matérias arguidas,
pugnando-se pela manifestação e conhecimento específico. Requer outrossim a
manutenção da gratuidade judiciária, bem como a inversão dos ônus
sucumbenciais, com a consequente condenação da apelada, especialmente no
pagamento das custas e honorários advocatícios”.
2. Anote-se que os benefícios da gratuidade da
justiça concedidos à parte ré embargante, pelo MM Juízo da causa, estendem-se a
todos os atos do processo e em todas as instâncias, salvo se expressamente
revogados.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. APELAÇÃO. DESERÇÃO.
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE ESTENDE A
TODOS OS ATOS DO PROCESSO, ENQUANTO NÃO REVOGADA
EXPRESSAMENTE. 2. EVENTUAL OMISSÃO DO JUÍZO A QUO ACERCA
DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO, A
AUTORIZAR A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SEM O RECOLHIMENTO
DO PREPARO RESPECTIVO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §
4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal
dispõe no sentido de que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal
benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo,
salvo se expressamente revogada. 2. A Corte Especial do STJ assenta que se
presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não
expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância
especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a
autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg
nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
3/2/2016, DJe 17/3/2016). 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021
do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em
caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na
hipótese. 4. Agravo interno desprovido” (STJ/3a Turma, AgInt no AREsp
1137758/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04/05/2020, DJe 08/05/2020, o
destaque não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
3.1. Trata-se de ação monitória ajuizada em
20.07.2018, que tem por objeto os cheques cujas cópias foram juntadas a fls.
21/25, emitidos em 07.06.2014 e 23.06.2014, nos quais a parte ré figura como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
emitente, devolvidos pelo motivo da alínea “11” (“Cheque sem fundos - 1a
apresentação”).
3.2. Mantém-se a r. sentença, quanto à rejeição da
alegação de prescrição.
3.2.1. A cobrança, via ação de conhecimento ou
monitória, de cheques prescritos, emitidos na vigência do CC/2002, está sujeita à
prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para
“pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular”, e não pelos arts. 59 e 61, da LF no 7.357/85, que disciplinam o prazo
prescricional para as ações executivas e a de enriquecimento, respectivamente.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de
instrumento manifestado contra decisão que não admitiu recurso especial,
em que se aponta ofensa ao art. 206, § 5o, I, do Código Civil, bem como
dissídio pretoriano, em questão exposta nesta ementa (fl.
37):
"PRESCRIÇÃO - Ocorrência - Ação de cobrança de dívida representada por
cheque prescrito sem demonstração da origem - Fundamentação em
enriquecimento indevido - Prescrição vintenária vigente ao tempo da emissão
diminuída para três anos, já inteiramente decorridos quando do ajuizamento
- Caso, ademais, em que não havia transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada - Inteligência do disposto nos arte. 177 do CC
revogado e 206, IV e 2.028 do atual - Sentença de extinção do processo, com
indeferimento da petição inicial, mantida - Apelação improvida." De início,
quanto ao alegado dissídio pretoriano, não foi demonstrado nos moldes legais e
regimentais. De outro lado, melhor sorte colhe o pleito quanto à interposição pela
alínea “a” do permissivo constitucional. Com efeito, esta Corte Superior, em
recente pronunciamento a respeito da matéria, fixou seu entendimento no
sentido de ser qüinqüenal o prazo prescricional da ação de cobrança relativa
a cheque prescrito. Neste sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CHEQUE
PRESCRITO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. A ação monitória fundada em cheque prescrito está
subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, §
5o, I, do Código Civil. Recurso Especial improvido.” (REsp 1038104/SP, Rel.
Min. SIDNEI BENETI, DJe 18/06/2009) Comungo da mesma tese, quanto a
cuidar-se de cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, e não de
enriquecimento sem causa. In casu, a ação foi proposta em 23.05.2007 (fls. 14
e 39), de modo que não havia se operado ainda o referido prazo qüinqüenal,
contado do início da vigência do novo Código Civil. Diante do exposto,
amparado no art. 544, § 3o, do CPC, conheço do agravo e dou provimento ao
recurso especial para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem.” (Ag 1123389/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, data da
publicação: 25/08/2009, o destaque não consta do original); e (a.2) “RECURSO
ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
AJUIZAMENTO. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO-CABIMENTO. 1. O cheque prescrito serve
como documento para instruir a ação monitória, mesmo vencido o prazo
para a propositura da ação de enriquecimento, pois não deixa de ser um
documento representativo da relação negocial havida entre as partes 2. A
ação monitória fundada em cheque prescrito está subordinada ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5o, I, do Código
Civil. 3. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538
do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o
manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e não
com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98/STJ. 4.
Recurso especial conhecido em parte e provido. DECISÃO (...) Os embargos
declaratórios subseqüentemente opostos foram rejeitados com aplicação de multa
(fls. 133/138). Alegam os recorrentes as seguintes teses: a) ofensa ao artigo 206, §
3o, IV e VIII, do CC e divergência jurisprudencial porque o prazo prescricional
para o ajuizamento de ação monitória instruída com cheque prescrito é de 3 (três)
anos, a contar do vencimento do título, não podendo ser aplicado o prazo do artigo
206, § 5o, I; (...) É o relatório. (...) Passo à análise das questões propostas. I - Ao
artigo 206, § 3o, IV e VIII, do CC e divergência jurisprudencial O STJ
entende que cheque prescrito serve como documento para a ação monitória,
mesmo vencido o prazo para a propositura da ação de enriquecimento, pois
não deixa de ser um documento representativo da relação negocial havida
entre as partes. A propósito, confiram-se estes precedentes: "CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL. A ação monitória fundada em cheque prescrito está
subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5o,
I, do Código Civil. Recurso Especial improvido." (Terceira Turma, REsp n.
1.038.104/SP, rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de 18/6/2009. "PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUE
PRESCRITO. PRAZO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de
declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no
Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. O
cheque prescrito serve como documento para a ação monitória mesmo vencido o
prazo de dois anos para a propositura da ação de enriquecimento (art. 61 da Lei n.
7.357/85). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual
se nega provimento." (Quarta Turma, EDcl no Ag n. 1.011.969/SP, de minha
relatoria, DJe de 1/12/2008.) Portanto, para a monitória, aplica-se a prescrição
qüinqüenal estabelecida pelo artigo 206, § 5o, I: "Prescreve em 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular". (...)”(REsp 1011556/MT, rel. Min. João Otávio de
Noronha, data da publicação: 19/02/2010, o destaque não consta do original); e
(b) da Súmula deste Eg. Tribunal de Justiça: “Exigida ou não a indicação da
causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de
força executiva extinta (Código Civil, art. 206, § 5o, I)” (Súmula 18/TJ-SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
3.2.2. Como, na espécie, (a) a presente ação
monitória contra o emitente dos cheques foi ajuizada em 20.07.2018 (conforme
fls. 01, “Propriedades do Documento”, item “Protocolado em”); (b) é aplicável o
prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002,
contado a partir do dia seguinte ao da respectiva emissão estampada nas cártulas
em questão; (c) os cheques objeto da ação foram emitidos em 07.06.2014 e
23.06.2014; e (d) de rigor, o reconhecimento de que a prescrição quinquenal não
se consumou, visto que a presente ação monitória foi ajuizada dentro do prazo de
cinco anos contados da data da emissão dos cheques.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença, que rejeitou
a preliminar de prescrição.
3.3. Na ação monitória fundada em cheque prescrito,
“é da parte ré o ônus de desconstituir a prova da dívida apresentada pelo autor da
monitória, sendo este dispensado de mencionar o negócio jurídico que deu origem
à cártula” (AREsp 494559/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação:
08/09/2015, o destaque não consta do original), mas, “apesar de seguir a regra
geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório admite a incidência
da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova” (STJ-3a Turma, REsp
1084371/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u, j. 01/12/2011, DJe 12/12/2011), pois
“não será lícito carregar ao embargante o ônus de provas negativas, só pelo fato de
figurar ele como demandante no processo de embargos” (REsp 1084371/RJ).
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo manifestado em face da
decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: EMBARGOS À AÇÃO
MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO COM O REPASSE DE CHEQUE
QUE TERIA SIDO RECEBIDO PELO DEMANDANTE, EX-FUNCIONÁRIO
DA EMPRESA DEMANDADA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, BASE EM ANTERIOR JULGAMENTO
PROFERIDO
EM
SEDE
DE
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE, CONSIDERANDO O DISPOSTO PELO
ART. 206, § 5o, I, DO CCB. HIPÓTESE EM QUE NÃO PRESENTE A
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA MODO A
CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM SEU FAVOR.
INEXISTÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
ACERCA
DO
ALEGADO
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO, BEM COMO DA ORIGEM DOS VALORES
CONSTANTES DO TÍTULO QUE TERIA RECEBIDO E REPASSADO PARA
A PARTE DEMANDADA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO
DISPOSTO PELO ART. 333, I, DO CPC. APELO PROVIDO. Argumenta a parte
recorrente, em síntese, que os fatos acerca da relação subjacente que deu origem à
emissão do título em que se funda a monitória ficaram devidamente comprovados
nos autos, e que o ônus da prova do fato impeditivo ou modificativo da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
do autor é da parte ré. O Tribunal de origem assim fundamentou sua conclusão
acerca da viabilidade da pretensão monitória, verbis (fls. 222/223 e-STJ): De
consignar, outrossim, que ao contrário do alegado pela empresa recorrente, restou
demonstrado que o valor decorrente do cheque cuja cópia se encontra encartado
nos autos foi depositado em sua conta corrente, de acordo inclusive com as
informações constante do seu verso (fl. 14). Contudo, na hipótese vertente a tese
arguida pela parte autora não é dotada da necessária verossimilhança exigida para
a constituição do título executivo à luz do art. 1.102-A do CPC. Isso porque alega
o demandante que repassou o cheque no valor de R$ 50.000,00 em decorrência da
venda de um apartamento à emitente do título à empresa embargante, a fim de
injetar capital de giro, com a promessa de que a quantia lhe seria devolvida no
prazo de 30 dias. Ora, a toda evidência se efetivamente fosse razoável a alegação,
deveria ter se acautelado e documentado a respectiva transação, até porque não é
crível que tenha emprestado considerável importância à empresa sem qualquer
garantia no sentido da devolução dos valores. Aliás, a decisão ora proferida por
certo é baseada no fato de o demandante, na época, ser empregado da empresa, na
condição de gerente, até porque reconhecido perante a Justiça Laboral o vínculo
trabalhista. E, como tal, seguidamente deveria receber valores documentados em
cheques podendo, com isso, nominá-los e endossá-los em favor da empresa, modo
a caracterizar a situação subjacente. Chama a atenção, outrossim, o fato de estar
em seu poder extrato bancário da empresa, emitido em 1/11/2006. Assim, para
conferir credibilidade às suas alegações, deveria minimamente comprovar que
efetivamente o valor constante do cheque representava quantia decorrente da
venda do apartamento referido na exordial, prova, certamente, de fácil produção.
Contudo, tal prova não restou produzida, o que poderia ser realizado mediante a
juntada do contrato firmado com a emitente do cheque, bem como com a
respectiva matrícula do imóvel, providências comezinhas em negociações da
espécie, não restando atendido o disposto pelo art. 333, I, do CPC. Em suma, não
parece crível que alguém empreste vultosa quantia sem documentar a obrigação
contraída pela parte mutuária, ainda mais no caso telado, diante do fato de se tratar
de funcionário que tinha acesso aos títulos recebidos pela empresa, não tendo
comprovado, mesmo que minimamente, a tese esgrimida na exordial tocante à
venda de apartamento que possuía à emitente do título. A rigor, não foi desde logo
bem aplicado o disposto no art. 1.102-B, do CPC, que só autoriza a ordem de
pagamento se suficientemente comprovada a relação creditícia que sustenta a
pretensão monitória, a exigir juízo de valor fundamentado na verossimilhança dos
fatos alegados, o que nem na instauração da ação nem após a oposição dos
embargos e a conseqüente instauração do contraditório foi alcançado. Com efeito,
o excerto do voto condutor do acórdão recorrido revela que a Corte de
origem exigiu a comprovação da relação jurídica subjacente pelo autor,
detentor do título cambial prescrito. Esse entendimento, todavia, contraria a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual é da parte ré o ônus de
desconstituir a prova da dívida apresentada pelo autor da monitória, sendo
este dispensado de mencionar o negócio jurídico que deu origem à cártula. A
tese já foi firmada, inclusive, mediante o procedimento previsto no art. 543-
C, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO.
DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-
C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em
face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente
provido. (REsp 1.094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 14/02/2013) Extrai-se, ainda, do voto do Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, a elucidativa passagem: A autorizada doutrina,
em lição que guarda estrita sintonia com a lei processual, propugna que, no
procedimento monitório, tendo em vista o seu propósito de propiciar a
celeridade na formação do título executivo judicial, a expedição do mandado
de pagamento ou de entrega da coisa é feita em cognição sumária, havendo
inversão da iniciativa do contraditório, cabendo ao demandado a faculdade
de opor embargos, suscitando toda a matéria de defesa, visto que recai sobre
ele o ônus probatório. [...] Com efeito, de acordo com a jurisprudência
consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na
exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão
do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à
monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório
e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. Destarte, tendo em vista que
as instâncias ordinárias atestaram a ausência de comprovação de fato que
impeça a cobrança do valor representado no cheque que aparelha a
monitória, é de rigor a procedência do pedido inicial. Em face do exposto,
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a
sentença.” (AREsp 494559/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da
publicação: 08/09/2015, o destaque não consta do original); e (b) “PROCESSO
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas -
monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de
natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as
alegações do autor. 2. A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita
altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos
pressupostos para o regular desenvolvimento do processo e, sobretudo, a
idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3.
Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos
termos do art. 1.102-C, § 2o, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de
cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a
cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do
réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e
definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. 4. O processo
monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da
prova contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
oferecida em processo autônomo, não induz a inversão do ônus da prova,
visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório.
5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera
apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório
próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante
elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que
levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial,
caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a
apresentação de documentação complementar, se for o caso. 6. Apesar de
seguir a regra geral de distribuição do ônus da prova, o processo monitório
admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ-3a Turma,
REsp 1084371/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 01/12/2011, DJe 12/12/2011,
o destaque não consta do original).
3.4. A ação monitória foi proposta depois de
expirado o prazo para ajuizamento da ação de enriquecimento sem causa, prevista
no art. 61, da LF 7.357/85, período no qual o cheque ostenta natureza cambial, ou
seja, o ajuizamento aconteceu em época, em que as cártulas objeto da ação, em
decorrência do lapso temporal, já não mais ostentam os caracteres cambiários
inerentes ao título de crédito, apesar de possibilitar a ação de cobrança fundada na
relação causal, a teor do art. 62, da LF 7.357/85.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI
No 7.357/1985 - ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DO
DEMANDANTE. 1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação
de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei no 7.357/1985) nem por meio de ação
monitória (Enunciado no 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de
cobrança prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985. 2. Na ação de cobrança
prevista no art. 62 da Lei no 7.357/1985 - hipótese dos autos - é imprescindível
a demonstração da causa debendi, não apenas porque o cheque já perdeu sua
natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar
que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes. 3. Tendo o
tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que
recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto
fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta. Incidência do
enunciado no 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a
Turma, AgRg no REsp 1104489/RS, rel. Min. Marco Buzzi, v.u., j. 10/06/2014,
DJe 18/06/2014, o destaque não consta do original); e (b) “DIREITO
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE.
MENÇÃO
AO
NEGÓCIO
JURÍDICO
SUBJACENTE.
DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA
DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE.
POSSIBILIDADE. 1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6
(seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de
apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma
praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no
título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele
em que se situa a agência pagadora. 2. Se ocorreu a prescrição para execução
do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a
contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da
descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para ajuizamento da
ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva
a possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança fundada na relação causal. 3.
No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em
julgamento, o prazo prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo
206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa
debendi 4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido
oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente,
inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso
temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de
crédito. 5. Recurso especial provido.” (STJ-4a Turma, REsp 926312/SP, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, v.u., j. 20/09/2011, DJe 17/10/2011, o destaque não consta
do original).
Isso porque: (a) os cheques foram emitidos em
07.06.2014 e 23.06.2014 (cf. fls. 21/25); e (b) a presente ação foi proposta em
20.07.2018 (cf. fls. 01, “Propriedades do Documento”), ou seja, após decorrido o
prazo de 2 anos contados do dia em que se consumou a prescrição executiva.
3.5. Ante a perda da natureza cambial dos cheques
objeto da ação, visto que a presente ação monitória foi proposta após expirado o
prazo do art. 61, da LF 7.357/85, é de se ver que não aplica o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais, estabelecido no art. 25, do mesmo diploma
legal, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
Quanto ao fim da restrição do princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais com consequência da perda da natureza
cambiária do cheque prescrito, a orientação de: (a) Amador Paes de Almeida: “(...)
Decorrido esse prazo, sem a propositura da ação executiva, prescrita está a ação
cambial, com suas consequências, dentre as quais cumpre ressaltar a perda
da natureza cambiária do documento, com o respectivo fim da restrição da
oponibilidade de exceções” (“Teoria e Prática dos Títulos de Crédito”, 26a ed.,
Saraiva, 2007, SP, p. 128, item 53-A, o destaque não consta do original); e (b) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
Paulo Restiffe Neto e Paulo Sérgio Restiffe: “Essa presunção de veracidade,
concentrada na literalidade probatória documental do cheque prescrito, milita em
prol do credor originário e também do obrigado regressivo sub-rogado quando
qualquer deles mova a ação de locupletamento, com reversão do ônus da
contraprova, a ser amplamente exercido, não se aplicando à defesa nessa ação
cognitiva de cheque já sem força executiva a restrição do art. 25 da LF
7.357/1986, até por força do disposto na parte final do parágrafo único do art. 219
do CC/2002 e dada a natureza da ação in rem verso.” (“Lei do Cheque e as Novas
Medidas Bancárias de Proteção aos Usuários”, 5a ed., Malheiros, 2012, SP, . p.
399, o destaque não consta do original).
Ressalva-se que não se acompanha os doutrinadores
supra com relação à perda da natureza cambial do cheque prescrito para a ação
executiva, mesmo antes de expirado o prazo previsto no art. 61, da LF 7.357/1986,
com consequente fim da restrição do princípio da inoponibilidade das exceções
pessoais, ante o deliberado nos julgados supra mencionados do Eg. STJ (AgRg no
REsp 1104489/RS, rel. Min. Marco Buzzi, v.u., j. 10/06/2014, DJe 18/06/2014; e
STJ-4a Turma, REsp 926312/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
20/09/2011, DJe 17/10/2011).
3.6. Na espécie, a parte autora ajuizou a ação
monitória, lastreada em cheques, sem mencionar, nem juntar documentos
comprobatórios do negócio jurídico, que deu origem às cártulas.
A parte ré embargante insistiu na inexistência de
prova do negócio jurídico subjacente, mas não negou a emissão dos títulos, nem
imputou a existência de defeito de forma, bem como não especificou o negócio
jurídico em razão do qual emitiu as cártulas (fls. 34/42 e 91/92).
Na impugnação aos embargos (fls. 50/56), a parte
autora embargada afirmou que “o cheque em questão (cópia às fl. 24/25) foi
emitido pela Contestante, conforme confessado em sua peça contestatória (não
negado) de modo que inafastável o reconhecimento de que o valor da cártula pode
ser cobrado, pois é ela a obrigada direto do título, obrigando-se pelo pagamento,
nos termos do art. 15, da Lei do Cheque, ainda que haja endosso”.
Pela r. sentença recorrida, a ação monitória foi
julgada procedente (fls. 100/103).
3.7. Nesse panorama, é de se reconhecer a
exigibilidade do débito referente aos cheques objeto da ação, uma vez que a parte
ré embargante apelante, emitente dos cheques, não nega a emissão dos títulos,
nem imputa a existência de defeito de forma, e sequer alegou e, portanto, também
não se interessou em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito.
Saliente-se que, na ação monitória fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
cheque prescrito, a parte autora está dispensada até mesmo de mencionar o
negócio jurídico que deu origem à cártula (AREsp 494559/RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti), bem como da necessidade de provar a causa de sua emissão
(REsp 262657/SP, rel. p/Acórdão Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp
365061/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros).
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “(...) A decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pacífica ao afirmar que o autor da ação
monitória não precisa comprovar o fato que deu origem à dívida fundada no
cheque prescrito, mas nada impede o requerido, em embargos à monitória,
discutir a causa debendi , cabendo-lhe o ônus da comprovação. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA
DEBENDI. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE, CONFERIDA AO RÉU,
DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SÚMULA 7 DO STJ.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ATACADOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA. 1. A teor da jurisprudência do STJ, na ação monitória fundada
em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão,
cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2. Pela análise dos
elementos fático-probatórios coligidos nos autos, o eg. Tribunal de origem
entendeu que o réu se desincumbiu de seu ônus de provar a inexistência do débito.
Alterar tal conclusão é inviável, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. A
agravante não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo para
considerar a possibilidade de perquirir a origem dos cheques. Aplicação da
Súmula 283 do Pretório Excelso: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles". 4. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se
necessária a similitude fática entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do
parágrafo único do art. 541 do CPC e dos parágrafos do art. 255 do RISTJ. 5.
Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1143036/RS, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 31/05/2012.)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
AÇÃO
MONITÓRIA.
CHEQUES
PRESCRITOS.
CAUSA
DEBENDI.
DISCUSSÃO.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. Embora esteja o autor da ação monitória dispensado de
comprovar o fato que deu origem à dívida fundada em cheque prescrito, nada
impede pretenda o réu, opostos regularmente os embargos, discuti-lo, incumbindo-
se do ônus de sua demonstração. Precedentes do STJ. 3. Fixada pelas instâncias
ordinárias a necessidade de dilação probatória, com a especificação das provas
postuladas, tem-se por inviável, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ, o
reexame dos fundamentos invocados no acórdão recorrido. 4. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento." (EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
no REsp 1007821/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011.) Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos termos do art. 544, § 4o, II, "a", do CPC.”
(AREsp 562695/BA, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, data da publicação:
31/03/2015, o destaque não consta do original).
3.8. Na espécie, do confronto entre os cheques
objeto da ação (fls. 21/25) e do demonstrativo de débito de fls. 29, verifica-se que
a parte autora adotou as respectivas datas de emissão, como termo inicial tanto da
correção monetária, como para os juros de mora.
Como, (a) “em qualquer ação utilizada pelo portador
para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição financeira sacada ou câmara de compensação", conforme tese firmada,
para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), no julgamento
do REsp 1556834/SP (STJ-Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
10/08/2016), (b) a parte autora embargada efetua a cobrança exigindo o
pagamento de correção monetária e de juros de mora, a partir da data da emissão
dos cheques, (c) é de se manter o termo inicial de incidência de correção
monetária adotada pela parte credora, mas ajustar o termo inicial de incidência dos
juros de mora para a data da primeira apresentação, nos termos da tese em questão
firmada pelo Eg. STJ.
Oportuna a transcrição da ementa do julgado supra
mencionado:
“RECURSO
ESPECIAL

REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CHEQUE.
INEXISTÊNCIA
DE

QUITAÇÃO
REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE
QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO,
POR
SE
TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA. DESCABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE
DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA
LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo
portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir
da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (STJ-
Segunda Seção, REsp 1556834/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2016,
DJe 10/08/2016, o destaque não consta do original).
3.9. Em consequência, é de se reformar, em parte, a
r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação monitória e procedentes, em
parte, os embargos monitórios, para constituir, de pleno direito, título executivo
judicial, pelo valor dos cheques, que instruem a inicial, com incidência de
correção monetária a partir das respectivas datas de emissão e de juros de mora, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
taxa legal de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação das cártulas ao banco
sacado.
4. Na espécie, verifica-se que a parte autora
embargada decaiu de parte mínima do pedido, apenas no que tange ao termo
inicial dos juros de mora, razão pela qual cabível a aplicação do art. 86, parágrafo
único, do CPC/2015.
Destarte, nos termos do art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, deve ser mantida a r. sentença, quanto à condenação da parte ré embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% do débito constituído, observando-se o disposto no
art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte ré embargante beneficiária da gratuidade
da justiça.
5. Inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência
recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da
verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em
caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A
majoração da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II,
Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida no mais,
reformar a r. sentença, para acolher, em parte, os embargos monitórios, e para
julgar procedente, em parte, a ação monitória, para constituir, de pleno direito,
título executivo judicial, pelo valor dos cheques, que instruem a inicial, com
incidência de correção monetária a partir das respectivas datas de emissão e de
juros de mora, na taxa legal de 1% ao mês, a contar da primeira apresentação das
cártulas ao banco sacado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento, em parte, ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1004745-32.2018.8.26.0533
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator